Tribunal: TJES
Processo: 0047083-24.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047083-24.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 339, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob fundamento de conformidade com o Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, em Embargos à Execução Fiscal movidos pelo Estado do Espírito Santo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido foi omisso ao não analisar argumentos relacionados à legalidade da multa por descumprimento de obrigação acessória e se houve violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão recorrido abordou expressamente a fundamentação da penalidade aplicada, concluindo pela legitimidade da multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, com base no artigo 113, §§ 1º e 2º do Código Tributário Nacional.

Nos termos do Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a exigência constitucional de fundamentação não implica o exame exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A exigência constitucional de fundamentação, com previsão no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, resta atendida quando o Acórdão apresenta motivação suficiente, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos suscitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 37; 93, IX; 150, I; CTN, art. 113, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 1.021 e 1.030.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STF, RE 1389155 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12147411), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(id. 11017149), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal
, que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9138531) manejado pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292/PE (Tema 339).

Irresignada, a Agravante alega a inaplicabilidade do Tema nº 339, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que
“o acórdão recorrido foi completamente omisso quanto à análise de argumentos essenciais para o deslinde do feito devidamente prequestionados nos autos.”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
foi inadmitido, bem como teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S. A.
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9138531), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6102778), proferido pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrente, bem como conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do aqui Recorrido, a fim de modificar a
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
,
“para reconhecer a higidez da CDA nº 01118/2012 com relação ao montante histórico de R$ 54.927,77 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos) referente à competência de maio/2009, bem como do valor da multa por obrigação acessória aplicada e, consequentemente, determinar o prosseguimento da execução fiscal ajuizada para a persecução de tal montante, a ser atualizado na origem, pela contadoria do juízo.”

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INCORRETO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS – PROVA PERICIAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TOTALIDADE DO TRIBUTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTEMPESTIVIDADE NA COMUNICAÇÃO DO ERRO AO FISCO – ALEGAÇÃO AFASTADA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MANUTENÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – PERSECUÇÃO DO TRIBUTO NÃO QUITADO E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA – RECURSO DO ESTADO DO ES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Nos termos da prova pericial produzida nos autos, foi possível identificar, com base no registro de entrada das mercadorias, os correspondentes lançamentos que geraram o recolhimento dos DUA’s apresentados e, a partir deles, que as diferenças apuradas tiveram origem no incorreto preenchimento do Documento de Informações Econômico-fiscal (DIEF) transmitido pela empresa apelante à Fazenda Estadual. Tal conclusão, entretanto, se aplica, como propriamente concluiu o perito do juízo, tão somente aos meses de setembro (09) de 2007; junho (06) e novembro (11) de 2009, pois, com relação ao mês de maio (05) de 2009 não foram apresentados, pela empresa apelante, documentos fiscais que evidenciem os recolhimentos efetuados. Disso decorre que a CDA emitida pelo Estado apelante deve permanecer hígida com relação ao montante histórico acima indicado (R$ 54.927,77) e consequentemente, deve igualmente prosseguir a execução fiscal ajuizada para a persecução de tal montante.

2. Verifica-se, no máximo, o descumprimento de obrigação tributária acessória por parte da empesa apelante, mas não da totalidade da obrigação tributária principal capaz de gerar a inscrição em dívida ativa indicada na CDA executada na origem, tendo em vista o efetivo pagamento do tributo dos meses de setembro/2007; junho e novembro/2009.

3. O erro perpetrado pela recorrente não pode culminar no pagamento de tributo já quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e da vedação do enriquecimento sem causa. Destarte, não se pode admitir que o excesso de formalismo autorize nova cobrança de tributo já pago bem como a desconsideração da entrada de receitas nos cofres públicos, sob alegação de que houve intempestividade na comunicação do erro no preenchimento da guia de recolhimento do ICMS.

4. No tocante a alegação de que a manutenção da multa é indevida, deve-se destacar que a conduta da empresa apelante revela desídia no cumprimento de suas obrigações tributárias, quando deixou de observar o procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação de dados divergentes das informações contidas na DIEF. A inobservância do procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação das informações contidas na DIEF e a subsistência de irregularidade no preenchimento da guia de recolhimento configura infração a obrigação tributária acessória, conforme se infere do art. 113, §§1º e 2º do CTN. O sistema tributário nacional admite que em caso de não observação da obrigação acessória esta converte-se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada. Assim, não demonstrado o cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na retificação do documento de arrecadação encaminhado à Fazenda Estadual no prazo legal, o Auto de Infração lavrado, com relação à imposição da referida multa, deve permanece hígido e legítimo.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. Recurso de Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A desprovido. Sucumbência redimensionada. Remessa Necessária Prejudicada.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0047083-24.2012.8.08.0024, Relator: Desembargador SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 8777732).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos
artigos 5º, inciso II, 37, 93, inciso IX, e 150, inciso I, da Constituição Federal
, diante da ofensa aos princípios da motivação das decisões judiciais e da legalidade.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 10191660).

Na espécie, com relação ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, segundo afirmado, o
Egrégio Tribunal

“deixou de observar que a multa aplicada pelo Estado decorre da falta de pagamento e não do preenchimento equivocado das obrigações acessórias”
e que
“a manutenção da multa acarreta em alteração da motivação da infração e, por conseguinte, do critério jurídico do lançamento fiscal”
(p. 7), sendo que
“o Acórdão recorrido não apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao deslinde da causa”
(p. 10).

Entretanto, extrai-se do voto condutor do
Acórdão
proferido nos
Embargos de Declaração
o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in litteris
(id. 8327428):

[...] Embora apontada a existência de vícios no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a questão da manutenção da multa aplicada à embargante ao decidir que:

“[...] mostra-se evidente o descumprimento de obrigação acessória por parte da empresa apelante, a qual, embora não seja capaz de ensejar a cobrança do total do ICMS apontado na CDA acostada aos autos, porque comprovada a parcial quitação do tributo indicado, tal não afasta o dever do contribuinte derivado da criteriosa observância das obrigações acessórias, tal como a retificação de informações divergentes apresentadas ao fisco.

Como cediço, o sistema tributário nacional admite que em caso de não observação da obrigação acessória esta converte-se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada. Assim, não demonstrado o cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na retificação do documento de arrecadação encaminhado à Fazenda Estadual no prazo legal, o Auto de Infração lavrado, com relação à imposição da referida multa, deve permanece hígido e legítimo”. (ID 6102778).

Portanto vê-se que o acórdão embargado manteve a multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, de modo que não há vícios a serem sanados. [...]

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do aresto impugnado com a tese de repercussão geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Portanto, sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Além disso, no tocante aos
artigos 5º, inciso II, 37, e 150, inciso I, da Constituição Federal
, em que se alega ofensa ao princípio da legalidade tributária, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário justificou que
“O sistema tributário nacional admite que em caso de não observação da obrigação acessória esta converte-se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada.”

Nesse contexto, percebe-se que
não foram infirmados todos os fundamentos do Acórdão vergastado
, o que acarreta no não conhecimento do Recurso, por aplicação da
Súmula nº 283, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, dispondo que
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

Nesse sentido:

EMENTA
: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1.
Fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado que não foram atacados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283/STF
. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1389155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito aos artigos 5º, inciso II, 37 e 150, inciso I, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito,
restou expresso que o Órgão Fracionário enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia
.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que o sistema tributário nacional admite a conversão da obrigação acessória não observada em obrigação principal, bem como que o Acórdão objurgado manteve a multa aplicada à Recorrente em razão do descumprimento de obrigação acessória.

A propósito, destaca-se o seguinte excerto do Acórdão objurgado,
in litteris
:

[...] Embora apontada a existência de vícios no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Esse órgão fracionário debruçou-se expressamente sobre a questão da manutenção da multa aplicada à embargante ao decidir que:

“[...] mostra-se evidente o descumprimento de obrigação acessória por parte da empresa apelante, a qual, embora não seja capaz de ensejar a cobrança do total do ICMS apontado na CDA acostada aos autos, porque comprovada a parcial quitação do tributo indicado, tal não afasta o dever do contribuinte derivado da criteriosa observância das obrigações acessórias, tal como a retificação de informações divergentes apresentadas ao fisco.

Como cediço, o sistema tributário nacional admite que em caso de não observação da obrigação acessória esta converte-se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada. Assim, não demonstrado o cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na retificação do documento de arrecadação encaminhado à Fazenda Estadual no prazo legal, o Auto de Infração lavrado, com relação à imposição da referida multa, deve permanece hígido e legítimo”. (ID 6102778).

Portanto vê-se que o acórdão embargado manteve a multa aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, de modo que não há vícios a serem sanados. [...]

Desse modo, reforça-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.05.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.